Tribunal: CARF
Processo: 19740.000698/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000698/2008-93
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.571 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO AO SUJEITO
PASSIVO PARA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS.
VÍCIO FORMAL. INEXISTÊNCIA.
O vício de forma, no caso de auto de infração para exigência de crédito
tributário, ocorre quando a autoridade responsável pelo procedimento não
observa quaisquer das formalidades determinadas em lei para a formalização
do documento por meio do qual a exigência é notificada ao sujeito passivo.
Uma vez que o auto contenha todos os elementos especificados em lei, não há
que se falar em vício formal. A inobservância de procedimento definido pela
legislação como indispensável à caracterização da presunção de omissão de
receita por depósitos não comprovados não caracteriza o vício de forma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial, e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Vanessa Marini
Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente a conselheira Erika Costa Camargos Autran,
substituída pela conselheira Semiramis de Oliveira Duro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000698/2008-93
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.571 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000698/2008-93

Relatório

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
tomada no acórdão no 1401-002.337, de 15 de março de 2018 (e-folhas 873 e segs.), que recebeu
a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA PRESUNÇÃO
OMISSÃO DE RECEITA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de receita com base em valores
depositados em conta bancária cujo titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Desse modo, a falta de intimação para o contribuinte comprovar a origem
dos depósitos bancários infirma a presunção legal de omissão de receita.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 887 e segs.) refere-se à
natureza do vício, se material ou formal, ante a falta de intimação prévia, ao contribuinte, para
comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de que é titular, para fins de
caracterização da presunção de omissão de receita.
Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 894 e segs.
O sujeito passivo não apresentou contrarrazões.
É o Relatório.

Voto

Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional.
O artigo 10 do Decreto 70.235/72 especifica as informações que o auto de
infração deverá, obrigatoriamente, conter, nos seguintes termos.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente: (grifos acrescidos)
I - a qualificação do autuado;
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.571 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000698/2008-93

II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
A teor do disposto no artigo 10 do Decreto 70.235/72, a primeira indagação
pertinente é se os requisitos de forma instituídos em lei foram observado pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal responsável pelo procedimento.
Não se tem notícia nos autos de que o auto de infração tenha deixado informar
a qualificação do autuado; o local, a data e a hora da lavratura; a descrição do fato; a disposição
legal infringida e a penalidade aplicável; a determinação da exigência e a intimação para cumpri-
la ou impugná-la no prazo de trinta dias; e a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula.
Ou seja, não se vislumbra nenhum entrave relacionado à formalização do
instrumento por meio do qual a exigência foi notificada ao sujeito passivo. O vício de forma
somente ocorre quando os requisitos de natureza formal especificados em lei não são
observados. Não foi o que aconteceu. Como acima se viu, o auto continha todos os elementos
especificados no artigo 10 do Decreto 70.235/72. De fato, o que se observou foi que a
Fiscalização Federal deixou de adotar um do procedimento, também indispensável, só que, no
caso, à comprovação do ilícito, e não à formalização da exigência. Uma vez que a Fiscalização
pretendia lançar mão da presunção de omissão de receita, nos termos do caput do artigo 42 da
Lei 9.430/1996, deveria ter intimado o contribuinte a comprovar a origem dos recursos, se não
vejamos.
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. (grifos acrescidos)
Contudo, é incontroverso que o Fisco não intimou o contribuinte a comprovar a
origem dos recursos, apenas a apresentar a relação de todas as contas correntes movimentadas no
ano 2005. Observe-se o que diz o i. Relator do acórdão recorrido a esse respeito.
A omissão de receita não é legalmente presumida a partir de simples depósitos
bancários, mas somente daqueles qualificados pela não comprovação de origem. Por
outros termos, não basta à autoridade indicar os depósitos bancários, procedimento que
fez no presente feito, é necessário demonstrar que a origem desses depósitos não foi
comprovada pelo sujeito passivo. Para tal, é essencial que o intime especificamente para
dar oportunidade de fazer tal prova. Se não fez tal intimação, não pode aduzir que a
origem não é comprovada.
Portanto, trata-se de uma falha procedimental, relacionada à comprovação do
ilícito por parte da Fiscalização Federal, e não de um vício de forma do instrumento definido em
lei como hábil a consignar a exigência.
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.571 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000698/2008-93

Pelo exposto voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital